Tribunal: TJSP
Processo: 1014045-66.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimos pessoais com desconto direito em conta bancária de aposentada. Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução do excesso cobrado. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo da autora pugnando pela reforma da r. decisão. Com razão. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e

Ementa:

APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimos pessoais com desconto direito em conta bancária de aposentada. Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução do excesso cobrado. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo da autora pugnando pela reforma da r. decisão. Com razão. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Empréstimos pessoais com desconto direto em conta bancária de aposentada. Taxa de juros remuneratórios. Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei no 1.521/1951, nem à limitação de taxa de juros de que trata o Decreto no 22.626/1933. Situação dos autos, porém, em que há flagrante, notória e expressiva disparidade entre as taxas de juros remuneratórios previstas nos contratos em exame e a taxa média de mercado das épocas das contratações. Precedente desta Corte. Devem ser aplicadas as taxas de juros (mensal e anual) média do mercado para o mês de assinatura dos contratos, e para as operações de crédito semelhantes, ou seja, para os casos de empréstimos consignados, já que os instrumentos previram débitos das prestações na conta bancária onde a autora recebe seus proventos. O valor será apurado em regular fase de liquidação. Com a revisão das taxas de juros (mensal e anual), os valores pagos à maior devem ser devolvidos, de forma simples, à autora, ou utilizados para abatimento de eventual saldo devedor. Se houve cobrança de juros abusivos no período de normalidade, de rigor o afastamento da mora e seus encargos, o que será apurado em regular fase de liquidação. Condenação da financeira ré ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368323
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014045-66.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante LÚCIA DALVA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014045-66.2019.8.26.0344 -Voto no 21195
2
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimos
pessoais com desconto direito em conta bancária de aposentada.
Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução do excesso
cobrado. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo da
autora pugnando pela reforma da r. decisão. Com razão. Relação
de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de
Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há
como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado
como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das
cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade,
não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do
pacta sunt servanda. Empréstimos pessoais com desconto direto
em conta bancária de aposentada. Taxa de juros remuneratórios.
Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se
sujeitando à limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei no
1.521/1951, nem à limitação de taxa de juros de que trata o
Decreto no 22.626/1933. Situação dos autos, porém, em que há
flagrante, notória e expressiva disparidade entre as taxas de juros
remuneratórios previstas nos contratos em exame e a taxa média
de mercado das épocas das contratações. Precedente desta Corte.
Devem ser aplicadas as taxas de juros (mensal e anual) média do
mercado para o mês de assinatura dos contratos, e para as
operações de crédito semelhantes, ou seja, para os casos de
empréstimos consignados, já que os instrumentos previram débitos
das prestações na conta bancária onde a autora recebe seus
proventos. O valor será apurado em regular fase de liquidação.
Com a revisão das taxas de juros (mensal e anual), os valores
pagos à maior devem ser devolvidos, de forma simples, à autora,
ou utilizados para abatimento de eventual saldo devedor. Se houve
cobrança de juros abusivos no período de normalidade, de rigor o
afastamento da mora e seus encargos, o que será apurado em
regular fase de liquidação. Condenação da financeira ré ao
pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Apelo provido.
VOTO n° 21195
RELATÓRIO:
Trata-se de ação revisional de contrato bancário proposta
por Lucia Dalva dos Santos em face de Crefisa S. A. Crédito, Financiamento e
Investimentos. Alega a autora, em apertada síntese, que contraiu diversos
empréstimos com a financeira ré e que estes possuem taxas de juros
remuneratórios abusivas. À vista disso, pugna pela declaração de “nulidade da
cláusula abusiva para se adequar os juros aos patamares legais” (fls. 07) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014045-66.2019.8.26.0344 -Voto no 21195
3
pela condenação da financeira ré à devolução dos “valores cobrados a maior
nos contratos” (fls. 07). Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (fls. 08).
Sobreveio sentença a fls. 161/162 julgando improcedente
o pedido e condenando a demandante ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00,
ressalvados os benefícios da justiça gratuita.
Apela a autora (fls. 165/182) pleiteando a reforma da r.
decisão alegando, em resumo, que os contratos celebrados possuem taxas de
juros remuneratórios muito superiores às médias do mercado, cabendo a
adequação com devolução do excesso. Menciona, ainda, que os honorários
advocatícios decorrentes da sucumbência devem ser fixados de forma
equitativa, conforme dispõe o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 186/203). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser a recorrente beneficiária da
gratuidade processual (fls. 46).
No mais, observo que as razões de apelação são
perfeitamente compreensíveis e, inclusive, cumpriram o ônus de impugnação
específica dos fundamentos da sentença, argumentando os motivos que
justificariam
o
reconhecimento da abusividade das taxas dos juros
remuneratórios nos contratos celebrados.
Destarte, afasto a preliminar arguida pela financeira
demandada em suas contrarrazões e conheço da apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014045-66.2019.8.26.0344 -Voto no 21195
4
Além disso, conforme se observa da exordial e da sua
petição de emenda, a autora visa a revisão das taxas dos juros
remuneratórios de todos os contratos celebrados e não apenas alguns.
Transpondo-se ao mérito, a r. sentença recorrida merece
ser, data maxima venia, reformada.
Cinge-se a controvérsia recursal aos juros abusivos e à
devolução do excesso.
Aqui, as partes celebraram os seguintes contratos
bancários em ordem cronológica:
1. Fls. 24/26: “contrato de empréstimo pessoal”, número
020300012067, firmado em 23.07.2012, no valor de R$ 826,14, a ser pago
mediante “desconto em conta corrente” em dez parcelas mensais no valor de
R$ 230,00, cada. Não houve a informação da taxas de juros remuneratórios,
mensal e anual, para a operação.
2. Fls. 14/18: “contrato de empréstimo pessoal”, número
020300033217, firmado em 26.08.2016, no valor de R$ 830,00, a ser pago
mediante “desconto em conta corrente” em nove parcelas mensais no valor de
R$ 235,93, cada, com juros pré-fixados de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano
(custo efetivo total CET: 22,72% a.m. e 1.066,67% a.a.).
3. Fls. 19/23: “contrato de empréstimo pessoal”, número
020300034612, firmado em 17.01.2017, no valor de R$ 1.473,97, a ser pago
mediante “desconto em conta corrente” em nove parcelas mensais no valor de
R$ 359,06, cada, com juros pré-fixados de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano
(custo efetivo total CET: 22,70% a.m. e 1.064,85% a.a.).
4. Fls. 115/119: “contrato de empréstimo pessoal”,
número 021470004420, firmado em 11.09.2017, no valor de R$ 588,32, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014045-66.2019.8.26.0344 -Voto no 21195
5
pago mediante “desconto em conta corrente” em cinco parcelas mensais no
valor de R$ 183,63, cada, com juros pré-fixados de 18,50% ao mês e
666,69% ao ano (custo efetivo total CET: 18,92% a.m. e 700,00% a.a.).
5. Fls. 120/124: “contrato de empréstimo pessoal”,
número 095010046402, firmado em 10.11.2017, no valor de R$ 1.720,38, a
ser pago mediante “desconto em conta corrente” em doze parcelas mensais
no valor de R$ 359,06, cada, com juros pré-fixados de 18,50% ao mês e
666,69% ao ano (custo efetivo total CET: 19,12% a.m. e 716,61% a.a.).
Pois bem.
Trata-se de uma típica relação de consumo, nos termos
da Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Ainda assim, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar,
automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. A regra é se
cumprir o ajustado, salvo situações excepcionalmente verificadas.
Por outro lado, o consumidor pode pleitear a revisão das
cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, mesmo tendo firmando o
instrumento sem qualquer vício de consentimento ou comprovação de fato
superveniente imprevisível, não havendo o que se falar em aplicação inflexível
do princípio do pacta sunt servanda.
Não se pode olvidar que, de conformidade com a Súmula
no 286 do Superior Tribunal de Justiça, “A renegociação de contrato bancário
ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre
eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014045-66.2019.8.26.0344 -Voto no 21195
6
Neste diapasão, prospera a alegação de abusividade das
taxas de juros. Senão vejamos.
Dispõe a Súmula no 382 do STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade.
Outrossim, sobre a matéria analisada, o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo (sem destaque no original):
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art.
406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto (REsp No 1.061.530/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGUI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22.10/2008).
Na hipótese vertente, é notório e gritante a abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014045-66.2019.8.26.0344 -Voto no 21195
7
das taxas de juros contratadas frente à média de mercado, em especial
àquelas oferecidas para aposentados (como é o caso da apelante “Cargo
APOSENTADO”
fls. 14, 19, 24, 115 e 123) com “desconto em conta
corrente” (fls. 14, 19, 24, 115 e 123).
É cediço que a taxa de juros estabelecida em limite
superior a 12% ao ano não se afigura ilegal, conforme já mencionado. Os
juros aplicados nos contratos em tela, todavia, são efetivamente abusivos,
pois colocam o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo
51, §1o do Código de Defesa do Consumidor.
E nem se diga que as taxas, in casu, tem relação com os
riscos de eventual inadimplência na época, eis que os instrumentos previam
descontos diretamente na conta bancária da apelante, na qual recebe seu
benefício previdenciário (aposentadoria).
Deste modo, embora não seja caso da nulidade das
contratações e tampouco reconhecimento da inexigibilidade dos débitos,
impõe-se a revisão dos pactos e a readequação dos juros aplicados, por
manifestamente abusivos.
Consequentemente, devem ser aplicadas as taxas de
juros (mensal e anual) média do mercado para os mês em que os contratos
foram celebrados, e para as operações de crédito semelhantes, ou seja, para
os casos de empréstimos consignados, já que os instrumentos previram
débitos das prestações na conta bancária onde a recorrente recebe seus
proventos. O que será apurado em regular fase de liquidação.
Insta
salientar
que
em
situação
extremamente
semelhante esta Colenda Corte já decidiu da mesma forma, in verbis:
Contrato bancário ação revisional - autor que sustenta a
abusividade dos juros de mais de 22% a.m. e 987,22%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014045-66.2019.8.26.0344 -Voto no 21195
8
a.a, muito superiores à média de mercado, com
sucessivos encadeamentos de contratos admissibilidade
da revisão - análise sob o enfoque das Súmulas 286 e 297
do STJ - revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade fique cabalmente
demonstrada recálculo dos valores de acordo com os
limites de juros estabelecidos para empréstimos do INSS,
com restituição simples dos excessos - dano moral
caracterizado fixação em R$5.000,00 ação procedente

recurso
do
autor
provido.
(TJSP;
Apelação
no
1022954-61.2016.8.26.0196; Relator Des. Jovino de
Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro de Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/03/2018; Data de Registro: 19/03/2018).
Nessa toada, com a revisão das taxas de juros (mensal e
anual), os valores pagos à maior devem ser devolvidos, de forma simples, à
recorrente, ou utilizados para abatimento em eventual saldo devedor.
Destaca-se que a correção monetária para a devolução
deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, por ser mero fator de
recuperação do valor da moeda. Já a taxa de juros deve ser de 1% ao mês a
partir da citação.
Outrossim, se houve cobrança de juros abusivos no
período de normalidade, de rigor o afastamento da mora e seus encargos, o
que será apurado em regular fase de liquidação. Destaca-se que tal questão
pode sim ser conhecida ex officio, por ser matéria de ordem pública, qual seja,
a fixação dos parâmetros para o cálculo do valor devido.
Assim, o apelo merece provimento para a reforma da r.
sentença, no sentido de que sejam recalculados os juros remuneratórios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014045-66.2019.8.26.0344 -Voto no 21195
9
todos os cinco contratos celebrados com base na taxa média de mercado para
as operações da mesma espécie, com devolução simples das quantias pagas a
maior ou com abatimento no saldo devedor, excluindo, de qualquer forma, os
encargos decorrente da mora, tudo a ser apurado em regular fase de
liquidação de sentença, conforme os parâmetros utilizados no v. aresto.
Consequentemente, a financeira ré deve ser condenada
ao pagamento das custas e despesas processuais, com correção monetária
desde o efetivo desembolso pela autora, em conformidade à Tabela Prática de
Atualização de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
além de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, nos termos do artigo
85, §8o do Código de Processo Civil, tendo em vista a natureza, bem como a
importância do feito, com correção monetária desde a presente sessão de
julgamento e juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado
(art. 85, §16 do CPC), já considerando aqui incluídos o trabalho dispendido
nesta via recursal. Quantia inferior não seria suficiente para remunerar
dignamente o trabalho realizado pelo patrono da autora.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)